Tribunal: STF
Processo: ARE 1024379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 56, Vol. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER TRATAMENTO MÉDICO. CDC. APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DE FORNECER O TRATAMENTO REQUERIDO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DEVER DE PAGAR. CONFIRMAÇÃO. VALOR DA MULTA JÁ LIMITADO PELOS DIAS DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    - Ainda que contratado o plano de saúde antes da Lei 9656/98, aplica-se o CDC. A cláusula restritiva de tratamento médico que se coloca o consumidor em desvantagem exagerada mostra abusiva e deve ser afastada. Confirmada a liminar, impõe-se o pagamento da multa diária imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação. O valor da multa já limitado pelos dias de descumprimento que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto deve ser mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 71), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 81).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 139), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 196; e 199, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE na ADI 1931 e no Tema 123 (RE 948.634-RG). 



    Em suas razões, sustenta, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. Assim, entende que deve prevalecer o efetivamente contratado, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das leis e do ato jurídico perfeito. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 2, fl. 225).



    No Agravo (Vol. 2, fl. 237), a parte recorrente defende a desnecessidade de reexame de provas e alega ofensa direta ao texto constitucional.



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123, da repercussão geral (Doc. 4).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 123/STF, pois “o Colegiado, além de decidir com base na Lei n° 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 10). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da referida lei ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 2, fl. 60):



    “No mérito, a apelante pleiteou a reforma da sentença para que seja considerada válida a cláusula restritiva de direitos do consumidor que for redigida em negrito e é de fácil compreensão, excluindo-se o direito do recorrido ao reembolso do valor pago pela prótese não coberta.



    (...) 



    A luz do principio da boa-fé objetiva previsto no Código Civil e da transparência que rege as relações consumeristas e em observância aos termos do artigo acima citado, inegavelmente, denota-se que cabia à apelante o dever de notificar seus clientes, possibilitando a migração do plano anterior para plano regido sob a referida lei.



    Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não há a comprovação de que tenha a Cooperativa de serviços médicos se desincumbido de seu ônus.



    Demais disso, a restrição constante do item 7.1 "n" mostrou-se abusiva no tocante à recusa na colocação do Amplatzer e da utilização do filtro de veia cava inferior em cirurgia necessária pela apelada ante o risco de embolia pulmonar a que ela estava acometida após ter passado por acidente vascular cerebral - AVC. Tal recusa mostra-se abusiva e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, pois, o reconhecimento de que a negativa violou a boa-fé e a equidade.” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Civil e CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente